Tribunal: TJSP
Processo: 1000669-62.2022.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais. Apontamento do nome do autor em cadastro de maus pagadores. Sentença de improcedência. Autor que questiona a ausência de notificação prévia. Ré que comprovou envio da carta ao endereço apontado pela credora. Cumprimento ao disposto no art. 43, § 2°, do CDC. Sentença mantida. Recurso não provido.